Tribunal: TJMT
Processo: 1032439-30.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032439-30.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), JUSSINEY R. DE ARRUDA - CNPJ: 08.825.988/0002-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME FONTANA SILVEIRA - CPF: 037.157.221-50 (ADVOGADO), GUILHERME FONTANA SILVEIRA - CPF: 037.157.221-50 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), JUSSINEY ROGERIO DE ARRUDA - CPF: 325.753.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR VINCULADO, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por advogado que buscava, no cumprimento de sentença, redirecionar o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais à sua sociedade unipessoal de advocacia, pretensão indeferida em decisão de agravo de instrumento confirmada por acórdão colegiado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a possibilidade de pagamento dos honorários advocatícios diretamente à sociedade de advogados do patrono, ainda que esta não esteja expressamente indicada na procuração judicial.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou expressamente a questão relativa à legitimidade da sociedade unipessoal de advocacia para receber os honorários, assentando que, à luz do art. 15, § 3º, da L. 8.906/1994 e da jurisprudência do STJ, é necessária a menção expressa da sociedade no mandato judicial.

4. Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Os embargos demonstram apenas inconformismo com a decisão colegiada e visam à sua rediscussão, finalidade incompatível com a via aclaratória.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado enfrenta expressamente a questão discutida à luz da legislação e da jurisprudência dominante. 2. A ausência de menção expressa à sociedade de advocacia no mandato judicial impede o redirecionamento dos honorários para pessoa jurídica.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts.
1.022, I a III; L. 8.906/1994, art. 15, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.372.372/PR, Rel.
Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 22.10.2014; STJ, AgRg no REsp 1.438.262/PI, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 23.09.2014; TJMT, EDcl no AI 0013997-10.2013.811.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GUILHERME FONTANA SILVEIRA
contra a decisão colegiada que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1032439-30.2024.8.11.0000 interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá nos autos do Cumprimento de Sentença identificado pela numeração única: 1027589-04.2024.8.11.0041, movido em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que negou o pedido do exequente ora agravante, para que os honorários sucumbenciais fossem pagos à sua pessoa jurídica, a sociedade unipessoal
"Guilherme Fontana Sociedade Individual de Advocacia"
(Id: 252375676).

Inconformado, o embargante argumenta que a decisão colegiada foi omissa, uma vez que mesmo que não conste a pessoa jurídica na nomeação/procuração originalmente outorgada, pode o patrono requerer a transmissão do pagamento, devendo a retenção do imposto de renda observar a alíquota aplicada a este tipo de contribuinte e não aquela referente ás pessoas físicas.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado, ou, alternativamente, que seja prequestionada a matéria (Id: 276491859).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pela rejeição dos embargos de declaração (Id: 276947355).

Desnecessária intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
GUILHERME FONTANA SILVEIRA
contra a decisão colegiada que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Em que pese toda a argumentação trazia pela parte embargante, entendo que o voto condutor do acórdão embargado, com a precisão e fundamentação que se exige das decisões judiciais, enfrentou de maneira expressa e direta todas as questões pertinentes ao deslinde da controvérsia, inclusive os argumentos aqui reiterados.

A alegada omissão sobre o § 15 do art. 85 do CPC, bem como sobre os efeitos fiscais advindos do pagamento dos honorários à pessoa física do advogado, foi integralmente enfrentada no julgado. Registrou-se que, embora a norma permita ao advogado requerer o pagamento dos honorários à sociedade da qual faça parte, essa prerrogativa está condicionada à expressa menção da pessoa jurídica na procuração outorgada, exigência reiteradamente firmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1372372/PR; AgRg no REsp 1438262/PI), além do disposto no art. 15, § 3º, da Lei 8.906/1994.

No caso concreto, conforme consignado no acórdão, a procuração foi outorgada de forma personalíssima ao advogado, sem qualquer menção à sociedade unipessoal de advocacia. Tal circunstância impede o redirecionamento do crédito à pessoa jurídica e, por conseguinte, torna aplicável a sistemática tributária pertinente à pessoa física do advogado.

Ademais, a invocação de precedentes supostamente divergentes não configura omissão se, como no caso dos autos, a decisão fundamentou-se em entendimento jurisprudencial pacificado, com base em julgados do STJ e deste próprio colegiado, os quais exigem, como condição sine qua non, a indicação da sociedade no instrumento de mandato para fins de legitimação do recebimento dos honorários.

Por outro lado, deve ser salientado que, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025